Tribunal: TJPA
Processo: 0064663-84.2006.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064663-84.2006.8.14.0097

APELANTE: EDNESIO ALVES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prescrição. Reconhecimento e extinção da punibilidade pelo juízo a quo. Confirmação. Pleito acolhido. Decisão unânime.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ednesio Alves Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, por violação ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). O apelante pleiteava o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, argumentando que o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia (16/01/2013) e a publicação da sentença (31/08/2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em favor do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Uma vez que, ao descer o recurso para instrução, o próprio juízo
a quo
reconheceu que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, escoou o prazo prescricional, e extinguiu a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, decisão que se mostra acertada e imune de reparos, não resta outra providência senão confirmar a providência, acolhendo o pleito defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Tendo sido, acertadamente, reconhecida a prescrição e declarada a extinção da punibilidade do recorrente pelo juízo
a quo
, resta acolher o pleito defensivo para dar provimento ao recurso e confirmar a decisão do juízo primevo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 107, IV; art. 109, V; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de jurisprudência relevante no relatório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, confirmando a prescrição já declarada pelo juízo
a quo
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
Ednesio Alves Rodrigues, por intermédio de Defensor constituído, contra a Sentença – ID 9496291, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que, dando procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 10 (dez) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões, pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do apelante, na sua modalidade retroativa, por alegar que, devido o quantum de pena aplicada (02 anos), o prazo prescricional é de 04 anos, esclarecendo que, entre o recebimento da denúncia (16/01/2013) e a publicação da sentença (31/08/2020) tal prazo fora ultrapassado.

A Promotoria competente, em suas contrarrazões recursais (ID 18322927), se manifestou favoravelmente à deduzida pretensão, por entender que deve ser declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, pois transcorrido o lapso temporal de 07 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Após as manifestações da defesa e da Promotoria de Justiça, o juízo
a quo
proferiu Sentença (ID 18322928), datada de 28/07/2022, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, IV c/c artigo 109, V, ambos do Código Penal Brasileiro.

As partes tomaram ciência da decisão (IDs 18322930 e 18322932), que transitou livremente em julgado e teve seu arquivamento determinado em 14/08/2022, conforme certidão de ID 18322933.

Verificado que o feito não retornou para julgamento e baixa do recurso de apelação, foram feitas diligências para sua remessa ao 2º grau para as providências necessárias (ID 18322934).

Assim, a Procuradora de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 19521174).

É o relatório.

VOTO

Tendo sido, acertadamente, reconhecida a prescrição e declarada a extinção da punibilidade do recorrente pelo juízo
a quo
, nos exatos termos pleiteados nesta insurgência, resta acolher o pleito defensivo para dar provimento ao recurso e confirmar a decisão do juízo primevo
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/09/2024